Tribunal: TJPA
Processo: 0816400-89.2023.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): LUANA DE NAZARETH AMARAL HENRIQUES SANTALICES
Órgão julgador: LUANA DE NAZARETH AMARAL HENRIQUES SANTALICES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9582 - Alienação Fiduciária
Data de julgamento: 2024-04-02

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0816400-89.2023.8.14.0000

AGRAVANTE: ARGEU ROCHA TUPINAMBA, MARIA HELENA SOARES TUPINAMBA

AGRAVADO: BANCO BRADESCO SA

RELATOR(A):
Desembargadora LUANA DE NAZARETH AMARAL HENRIQUES SANTALICES

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO – PEDIDO DE PROSSEGUIMENTO DO FEITO APÓS TRÂNSITO EM JULGADO DE SENTENÇA QUE EXTINGUIU A EXECUÇÃO – ESGOTADA A FUNÇÃO JURISDICIONAL – RECURSO IMPROVIDO – DECISÃO MANTIDA.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam Excelentíssimos Senhores Desembargadores que integram a 2ª Turma de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em CONHECER do recurso de Agravo de Instrumento e NEGAR-LHE PROVIMENTO, pelos fatos e fundamentos constantes do voto.

Belém, data da assinatura digital.

LUANA DE NAZARETH A. H. SANTALICES

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de
AGRAVO DE INSTRUMENTO
interposto por
ARGEU ROCHA TUPINAMBA
e
MARIA HELENA SOARES TUPINAMBA
,

contra Decisão Interlocutória exarada pelo Juízo da 5ª Vara Cível e Empresarial de Belém, nos autos da Ação de Execução de Hipoteca (processo n.º 0022947-66.2014.8.14.0301)
,
julgada improcedente, em que o agravado
BANCO BRADESCO SA
foi condenado em sucumbência.

Em síntese, os agravantes afirmam que após o recebimento do valor dos honorários advocatícios, foi constatado erro nos cálculos realizados. Assim, cobraram a diferença encontrada. Em seguida, o juízo encaminhou os autos ao contador, que encontrou uma quantia remanescente de R$108.915,45.

Contudo, o juiz de primeiro grau considerou encerrada a jurisdição, uma vez que o cumprimento da sentença já extava extinto, com sentença transitada em julgado.

Vejamos trecho da Decisão agravada:

“
O advogado interessado requereu o cumprimento de sentença, no importe de R$ 77.648,33, equivalente a 15% do valor da causa (ID Num. 71094700 - Pág. 1). Instado a pagar, o exequente depositou em juízo a quantia exata de R$ 77.648,33, a título de honorários sucumbenciais (Num. 71094700 - Pág. 8), razão porque o advogado da executada pugnou pelo levantamento do valor por alvará (ID Num. 71094702 - Pág. 1). O juízo proferiu sentença determinando a expedição de alvará judicial para levantamento do valor depositado, sendo que, com o recebimento do alvará, deu a execução por extinta, nos termos no art. 924, II, do CPC. (ID Num. 71094702 - Pág. 3). O alvará foi efetivamente expedido e o valor atualizado de R$ 80.216,36 levantado pelo advogado dos executados, em 21/08/2018 (Num. 71094702 - Pág. 8). Ocorre que 18/12/2018, portanto quase quatro meses depois, o advogado dos Num. 100224190 - Pág. 1 Assinado eletronicamente por: CELIO PETRONIO D ANUNCIACAO - 11/09/2023 09:08:20 https://pje.tjpa.jus.br/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23091109082004200000094493253 Número do documento: 23091109082004200000094493253 executados peticionou acerca de suposta diferença de valores em complementação do valor dos honorários sucumbenciais, no patamar de R$ 15.529,66 (ID Num. 71094704 - Pág. 3), com o que não concordou o exequente (ID Num. 71094704 - Pág. 7). O juízo encaminhou os autos ao contador do juízo (Num. 71094704 - Pág. 11), o qual apurou uma quantia remanescente de R$ 108.915,45 (ID Num. 71094707 - Pág. 1), sobre a qual as partes se manifestaram (ID’s Num. 71094708 - Pág. 1 e Num. 71094708 - Pág. 6). Considerando que o feito já estava sentenciado e a ordem de alvará já havia sido cumprida, com os valores pugnados no cumprimento de sentença devidamente levantados, este juízo determinou que fosse certificado o transito em julgado da sentença que extinguiu a execução, constante no ID Num. 71094702 - Pág. 3, o que de fato foi realizado no ID Num. 99094435 - Pág. 1. Assim, ratifico o entendimento já antecipado no despacho anterior, no sentido de resta encerrada a jurisdição deste juízo nos presentes autos, não havendo que se perquirir sobre eventual diferença a complementar nos honorários advocatícios, pleiteada meses após o transito em julgado da sentença.
”.

Alegam os agravantes que
erro material perpetrado por ocasião do cálculo é perfeitamente passível de correção.

Diante disso, requerem o provimento recursal, para que seja reformada a decisão recorrida e dado prosseguimento ao feito, com a consequente liberação de valores em favor do advogado exequente.

Não houve apresentação de contrarrazões, tendo decorrido o prazo legal.

Coube-me a relatoria do feito por redistribuição.

É o relatório.

VOTO

Passo a julgar o mérito do presente agravo de instrumento, razão pela qual declaro a perda do objeto agravo interno apresentado.

Alegam os agravantes que o
erro material perpetrado na ocasião em que apresentaram o cálculo é perfeitamente passível de correção. Apresentam jurisprudências nesse sentido. No entanto, nos julgamentos citados, as decisões de que os erros de cálculo não estavam sujeitos à preclusão foram proferidas diretamente nos recursos cabíveis.

Ocorre que, no caso presente, não houve recurso quanto à sentença que extinguiu a execução, que transitou em julgado. Assim, esgotou-se a prestação jurisdicional.

Os agravantes também pleiteiam a execução dos honorários dos Embargos à execução (processo nº 0044990-94.2014.8.14.0301), que tramitam em apenso ao processo de origem.

No entanto, o Agravo de Instrumento é recurso que deve limitar-se ao reexame da decisão agravada, não podendo extrapolar o âmbito para matéria estranha àquele ato judicial.

Importante ressaltar que nos dois feitos em apenso (proc. n.º 0022947-66.2014.8.14.0301 e proc. nº 0044990-94.2014.8.14.0301), foram proferidas sentenças distintas, que transitaram em julgado. Em ambas as sentenças o Banco Bradesco foi condenado a pagar honorários advocatícios ao advogado do agravante, Dr. Paulo Roberto Barbosa Campos, OAB/PA 22.234, no percentual de 15% sobre o valor da causa. O advogado apresentou petições de execução de honorários separadas em cada uma das ações.

Contudo, somente o processo de origem (n.º 0022947-66.2014.8.14.0301) teve o cumprimento de sentença extinto pelo pagamento. O cumprimento da sentença do processo nº 0044990-94.2014.8.14.0301 permanece normalmente em tramitação. Nesse feito não houve o pagamento da obrigação e nem sentença de extinção, podendo o interessado pleitear, no seu curso, o prosseguimento da ação.

Após análise minuciosa dos dois processos citados, observo que o reclamante está fazendo uma grande confusão quanto a eles, como vemos em sua peça:

“O juízo proferiu sentença determinando a expedição de alvará judicial para levantamento do valor depositado, nos autos dos embargos à execução (0044990-94.2014.8.14.0301), sendo que, com o recebimento do alvará, deu a execução por extinta, nos termos no art. 924, II, do CPC. (ID Num. 71094702 - Pág. 3). O alvará foi efetivamente expedido e o valor atualizado de R$ 80.216,36 levantado pelo advogado dos executados, em 21/08/2018 (Num. 71094702 - Pág. 8), nos autos dos embargos à execução (0044990- 94.2014.8.14.0301). Ocorre que, posteriormente, FOI CONSTATADO PELO ADVOGADO DOS AGRAVANTES/EXECUTADOS ERRO NO CÁLCULO relativo aos honorários de sucumbência, alusivo aos Embargos à execução (0044990-94.2014.8.14.0301), bem como haveria de ser procedida liquidação dos honorários de sucumbência atribuídos à Sentença do PRESENTE Processo de EXECUÇÃO (0022947-66.2014.8.14.0301) (..)”.

Contudo, nenhuma das situações citadas na petição corresponde aos fatos, como passo a expor:

O juiz jamais proferiu
sentença determinando a expedição de alvará judicial, nos autos dos embargos à execução (0044990-94.2014.8.14.0301). A sentença foi proferida no processo de origem nº 0022947-66.2014.8.14.0301 (ID. 71094702, pág. 03/11).

Não houve expedição de nenhum alvará nos autos dos embargos à execução (0044990-94.2014.8.14.0301). O alvará foi efetivamente expedido no processo de origem nº 0022947-66.2014.8.14.0301 (ID. 71094702, pág. 08/11). Assim, o valor atualizado de R$ 80.216,36, levantado pelo advogado dos executados, claramente diz respeito ao processo nº 0022947-66.2014.8.14.0301.

Não foi constatado erro no cálculo alusivo aos Embargos à execução (0044990-94.2014.8.14.0301). O erro de cálculo foi constatado no processo nº 0022947-66.2014.8.14.0301, que já estava extinto, com sentença transitada em julgado. Assim, agiu corretamente a magistrada ao declarar o término da prestação jurisdicional no processo de execução nº 0022947-66.2014.8.14.0301.

Por outro lado, como já citado anteriormente, o cumprimento de sentença do processo nº 0044990-94.2014.8.14.0301 permanece normalmente em tramitação. Nesse feito não houve o pagamento da obrigação e nem sentença de extinção, podendo o interessado pleitear o regular prosseguimento do cumprimento de sentença.

Feitas tais considerações, não vislumbro qualquer erro ou ilegalidade na decisão agravada.

Ante o exposto,
CONHEÇO e NEGO PROVIMENTO
ao presente agravo de instrumento, mantendo inalterada a decisão recorrida.

Dê-se ciência ao juízo prolator da decisão agravada, em especial no que diz respeito aos dois trechos anteriormente sublinhados. Após a interposição do presente agravo, houve despacho (ID 98839334) no processo nº 0044990-94.2014.8.14.0301, afirmando que os dois feitos “seguiriam a mesma sorte”, entendimento que é contrário aos trechos citados. Assim, uma vez que o despacho foi proferido enquanto as partes aguardavam o julgamento do presente recurso, que abrangia os mesmos fatos, para evitar o cerceamento de direitos, deve ser feita uma reanálise dessa questão pelo juízo de primeiro grau, diretamente no processo nº 0044990-94.2014.8.14.030, com o fim de possibilitar às partes o direito ao recurso cabível no processo correto.

É como voto.

Belém, data da assinatura eletrônica.

LUANA DE NAZARETH A.H. SANTALICES

Desembargadora Relatora

Belém, 09/04/2024